Tribunal: TJMT
Processo: 1007483-18.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-21
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
HABEAS CORPUS No 1007483-18.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE(S): EGLENIO BARROS SOARES e LILIANY ZEBALOS FERREIRA
PACIENTE(S): ERIC NATHAN ZAIDEN SILVA
Vistos.
Habeas Corpus impetrado em favor de ERIC NATHAN ZAIDEN SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que concedeu liberdade provisória ao Paciente mediante fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo cometimento, em tese, de crime de receptação, desobediência e corrupção de menores - artigos 180, 330 e 218 do Código Penal – (ID 125371194 - Pág. 53).
O impetrante sustenta que o paciente não dispõe de condições financeiras para pagar o valor arbitrado.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança.
Relatos.
Em 20.04.2022, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, concedeu liberdade provisória mediante fiança nos seguintes termos:
“[...] . Assim, HOMOLOGO o presente flagrante. De início, o artigo 5o, inciso LXVI, da CF/1988, que ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.
Não obstante a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, tenho que o flagranteado não apresenta periculosidade concreta para a sociedade, de modo que, ao menos por ora, não há razão para acautelamento da ordem pública.
Sendo assim, a liberdade condicionada com a fiança e ainda medidas cautelares diversas da sua prisão é medida que se impõe. Diante de tais ponderações, reconheço que, no momento, o autuado faz jus à concessão de liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, na forma do art. 350 do Código de Processo Penal, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Ante o exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante o pagamento de fiança o qual fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor de ERIC NATHAN ZAIDEN SILVA, já qualificado nos autos, com fulcro no artigo 310, III, e no artigo 350, ambos do Código de Processo Penal.
Ainda, FIXO as seguintes condições:
a) Manutenção do endereço atualizado nos autos;
b) Proibição de acesso e frequência a bares, lanchonetes e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP;
c) Proibição de se ausentar da comarca sem autorização do juizo, por prazo superior a 15 (quinze) dias;
d) Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais e;
e) Não cometer outro crime.
AGUARDE-SE o recolhimento da fiança [...]
Pois bem.
O paciente é vigilante e possui renda mensal de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme o seu depoimento no ID 125371194 - Pág. 25-26.
A situação social do paciente não induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa da fiança (TJMT, N.U 0087786-17.2014.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 21.8.2019).
Por outro lado, o valor fixado - R$ 3.000,00 - revela-se desproporcional, notadamente porque é superior ao salário do paciente.
A fiança “não pode ser de valor tão alto que inviabilize sua prestação, equivalendo tal situação à sua não concessão” (BONFIM, Edilson Mougenot. “Reforma do Código de Processo Penal, Comentários à -Lei 12.403, de 4 de maio de 2011”, p. 100).
Sopesados a profissão do paciente, sua renda mensal e o tipo do delito, mostra-se adequada a redução da fiança para 1 (um) salário mínimo, autorizado o depósito de bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e 336), mediante a inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente, se existentes.
Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de um salário mínimo - R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais).
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura após o devido recolhimento da fiança, facultadas informações em até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista